Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712182-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BENITO LACERDA GODINHO, EDSON ROBERTO LOVATO RECORRIDO:BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTUM DEBEATUR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CABIMENTO. 1. Consoante julgados deste eg. TJDFT, nas hipóteses em que o cumprimento de sentença já foi precedido de liquidação de sentença, inclusive com determinação de elaboração de perícia contábil para apuração do débito, como no caso, o Tema n. 1.169 afetado no eg. STJ não se aplica. 2. Para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural. Nesse contexto, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a oportunidade para a produção das provas visando o apontamento do valor devido é questão processual que já havia sido enfrentada anteriormente, por meio de decisão contra a qual não foi interposto recurso adequadamente. 4. Correta a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo autor, se, demonstrada a ausência de interesse na produção de prova pericial, o executado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 5. Embora o art. 85, § 1o, do CPC não faça alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, o eg. Superior Tribunal de Justiça bem como este eg. TJDFT entendem por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes. 6. Para a fixação do quantum, não se pode falar em proveito econômico ou em valor da condenação no momento processual de liquidação, já que o montante alcançado pelo laudo pericial servirá de base para a fixação dos honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença. Assim, por se tratar de valor inestimável, aplico o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil 7. Recurso de apelação do Réu não provido e recurso do Autor provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2° e 6°-A, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade. Aduz que o proveito econômico não é inestimável, eis que a condenação se deu por quantia certa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §§2° e 6°-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido das razões recursais é o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SÚMULA 83/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo." (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015 e do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, devendo corresponder à diferença entre o valor inicialmente apontado e o valor entendido pelo Tribunal como devido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.059.439/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023). III - Ante o exposto,ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010